Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747346-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA KOBE RECLAMADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se, na origem, de "recurso" manejado por ANA PAULA DE ALMEIDA KOBE (ID 52496399) contra a decisão de ID 52496375. De início, cabe mencionar que referido recurso foi recebido pelo Juízo de origem como reclamação, a teor do disposto no artigo 82 da Lei no. 9.099/95 (ID 52496406). Ressalta-se que não houve insurgência das partes quanto a tal decisão. Em grau recursal, o MPDFT opinou pela improcedência da reclamação (ID 53417734). Foi proferida decisão monocrática não conhecendo da reclamação por ser manifestamente inadmissível (ID 54303801). Foi certificado o trânsito em julgado no ID 55328586 e devolvidos os autos ao Juízo de origem. Na petição de ID 55828169 a reclamante ANA PAULA sustenta: ausência de intimação da decisão de ID 54303801; existência de contradição e omissão na decisão, que menciona ausência de preparo apesar de dizer que não é cabível na espécie; aduz que é dispensável o preparo recursal, na forma do art. 30, inciso I, do RITR; argumenta que tem sido reconhecida a aplicação subsidiária do art. 1.007 do CPC aos processos que tramitam nos juizados especiais cíveis e criminais. Pede, ao final, que seja tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado, recebida como embargos de declaração a petição e apreciadas as omissões e contradições apontadas. É o relato do necessário. Passo a decidir. A certidão de ID 57037651 de fato noticia a ausência de intimação dos patronos da reclamante ANA PAULA quanto à decisão monocrática de ID 54303801. Dito isso, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão de ID 54303801. Portanto, desconstituo o trânsito em julgado e CONHEÇO da petição apresentada no ID 55828169 como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 54303801. Passo a analisá-los. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. O parágrafo quarto da decisão é claro e fala em somente em aplicação hipotética e não efetiva do RITJDFT no caso. Veja-se: “ainda que se cogitasse a aplicação subsidiária do Regimento INTERNO do TJDFT à espécie, admitindo tal figura processual em sede dos juizados criminais”. Tal trecho faz referência à reclamação criminal, que exige a realização do preparo recursal, conforme artigo 69 do RITJDFT (sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal a reclamação criminal). Ressalta-se que o preparo e as custas são pagamentos diversos, tanto que são realizados em guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, conforme art. 31 do RITR. Tese rejeitada. Quanto à aplicação do art. 1007 do CPC, filio-me ao que dispõe o enunciado no 168 do FONAJE, de modo que tal dispositivo não se aplica aos recursos dos Juizados especiais o disposto no art. 1.007 do CPC. Tese rejeitada. Todavia, há de se reconhecer a ocorrência de erro material na decisão embargada, porquanto não há que se falar na aplicação do artigo 806 do CPP no caso em análise, uma vez que não se trata de queixa-crime. De toda sorte, a solução para o caso permanece inalterada, de modo que não haverá seguimento para a reclamação criminal, que não é admitida em sede de juizado criminal. Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho parcialmente, para corrigir o erro material e determinar a exclusão da decisão do parágrafo 5o, porquanto indevido, bem como dos parágrafos 6o e 7o, além do decote da menção ao art. 806 do CPP na parte dispositiva da decisão, que, após os devidos ajustes, passará a assim constar: “DECISÃO Trata-se de reclamação criminal interposta por ANA PAULA DE ALMEIDA KOBE. O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. De início, ressalta-se que o instrumento processual manejado pela querelante é não aplicável ao procedimento dos juizados especiais criminais, porquanto não está previsto na Lei n. 9.099/1995, regida pelo princípio da informalidade e simplicidade. Em reforço, também não há previsão do recurso no Regimento interno das turmas recursais, conforme se dessume de seu art. 12. Ainda que se cogitasse a aplicação subsidiária do Regimento Interno do TJDFT à espécie, admitindo tal figura processual em sede dos Juizados Criminais, o que não ocorre, observa-se que a reclamante não está amparada pela gratuidade de justiça, nem pleiteou a concessão de referido benefício. Portanto, no caso dos autos, é manifesta a inadmissibilidade do recurso formulado pela querelante. Assim, NÃO CONHEÇO da reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 12, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.” Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator